Tribunal: STF
Processo: ARE 1346263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 03.10.2022, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria. E o faço porque reputo aplicável, ao caso, o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332/DF.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o recurso. 



    Foi interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) recurso extraordinário com agravo (Evento nº 5 pág. 308) em face da decisão (peça 5, pág. 291) de inadmissão do recurso extraordinário proferida ao amparo da Súmula 279 desta Corte.



    Em suas razões, o Recorrente alega que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais referentes ao princípio da justa indenização.



    Defende que “o recurso extraordinário em foco versa unicamente sobre a aplicação de dispositivos e princípios constitucionais relacionados com a justa indenização, aos juros moratórios e compensatórios, com impossibilidade de cumulação de ambos, na indenização pela desapropriação do imóvel rural objeto da demanda.”



    Sustenta, no recurso extraordinário (peça 5, pág. 235), sustenta que o acórdão impugnado contrariou os artigos 100 e 184, caput, da Constituição Federal, por 1) admitir a inclusão de indenização de cobertura florística em desapropriação por interesse social; 2) por considerar cabíveis juros compensatórios na indenização de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, bem como 3) por fixar prazo para complementação dos valores indenizatórios.



    Ressalta que “[t]endo em vista que a cobertura florística é inexplorável economicamente, não pode ser ela usada para elevar o valor da indenização.”



    Salienta que “[o] teor da recente Medida Provisória n° 700/2015 (DOU 9/12/2015), que veicula uma série de alterações ao DL n° 3.365/1941, também conhecido como "Lei Geral das Desapropriações", traz substancial alteração no regime dos juros compensatórios”, estabelecendo a sua não incidência nas desapropriações por descumprimento da função social.



    Destaca que nos termos do art. 18, § 2°, da Lei n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), “a indenização devida àquele que não cumpriu a função social da propriedade não computará expectativas de lucros cessantes e juros compensatórios.”, devendo o mesmo critério ser aplicado às desapropriações rurais.



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do presente recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo comportar parcial reconsideração a decisão agravada.



    2. O acórdão recorrido (Evento nº 05, págs. 158-175), proferido aos 26/04/2016, restou assim ementado (grifei):



    DIREITO CONSTITUCIONAL, - ADMINISTRATIVOEPROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMAAGRÁRIA. SENTENÇA. NÃO SUBMISSÃO AO REEXAMENECESSÁRIO. ARTIGO 13, § 1°, DA LC. N° 76/93. DEFINIÇÃO DA ÁREA INDENIZÁVEL EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO PONTO. TERRANUA. FIXAÇÃO DE PREÇO MÉDIO CONSIDERADOS OSPARÂMETROS DO MERCADO. TOMADA DOVALORMÉDIO DE VACAS POR HECTARE. VALOR DACOBERTURA FLORÍSTICA DA PROPRIEDADE. ARTIGO 12DA LEI N° 8.628/93, COM REDAÇÃO DADA PELA MP. 2.183-56/2.001, INAUGURADA TAL REDAÇÃO COM A MP. 1.577/97. NÃO APLICAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADASANTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. VALOR COMERCIAL DAS ESPÉCIES. EXTRAÇÃO DE 1/3 PARA PRESERVAÇÃO DE BANCODEESPÉCIES. AFASTAMENTO. MANEJO SUSTENTÁVELREALIZADO DE FORMA CONTÍNUA. INDENIZAÇÃO PELO TOTAL DAS ESPÉCIES DA COBERTURA FLORESTAL. ABATIMENTO DE 1/3. DESPESAS RELATIVAS À ATIVIDADE EXTRATIVA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COBERTURA FLORESTAL. INDENIZAÇÃO POR MEIO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS DE MORA APLICÁVEIS APENAS NA HIPÓTESE DE ATRASO NO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A sentença recorrida não está submetida ao regime do reexame necessário, à luz do que dispõe o artigo 13, § 1°, da LC. n° 76/93. 



    (...)



    4. 0 E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a MP. 1.577/97 não se aplica às ações ajuizadas antes de seu advento (REsp 194.689/SP, Rel. Min. Castro Meira). 



    5. A presente ação foi ajuizada em 24 de setembro de 1.996, não se justifica a desconsideração, pelo perito, do montante da indenização, da cobertura florística da propriedade, com valor comercial.



    6. O perito, não obstante indique o valor comercial da espécie, por m3, desconsidera esses valores individuais, estabelecendo uma média ponderada de preços das madeiras. Nesse ponto a perícia não se justifica, pois se há a identificação das madeiras, por espécies, e se o valor de seus respectivos metros cúbicos são conhecidos, não se há de falar em média ponderada de preços, conclusão que soa contraditória e desatende ao postulado constitucional da justa indenização. 



    7. O perito não esclarece o porquê da preservação de 2/3 e não da metade das espécies, por exemplo, deixando essa fração muita aleatória. A atividade extrativa não se dá de uma só vez, mas reclama um manejo sustentável, em cuja execução será verificada e disciplinada a preservação das espécies, por meio de replantio e de preservação de sementes para essa finalidade. A extração madeireira, por meio de manejo sustentável, se faz por etapas, aguardando-se que a espécie adquira tamanho e volume ajustados ao corte, conceituando-se essas espécies, no aspecto comercial, como fonte de rendimentos ao longo do tempo, importando sua retirada da esfera de disponibilidade do proprietário em indenização por lucros cessantes. Assim, ao contrário do que concluiu o perito, a atividade extrativa deve ser considerada como diferida no tempo, ajustando-se, grosso modo, ao conceito de lucro cessante indenizável, sem as limitações sugeridas pelo perito. 



    (...)



    10. A correção monetária deverá incidir sobre a diferença do valor das benfeitorias, a contar de janeiro de 2.000; sobre o valor da cobertura florestal, a contar de dezembro de 1.997 e sobre a diferença encontrada no valor da terra nua, a contar de janeiro de 2.000 (data da reavaliação). 



    11. Os juros compensatórios deverão incidir sobre a diferença entre a oferta (valores das TDA's) e o valor fixado a título de indenização pelo valor da terra nua (VTN), nos percentuais definidos pela Jurisprudência, a contar da imissão na posse, nos seguintes moldes: 12% ao ano, da data da imissão na posse, até 11-6-1.997; a partir daí, a 6% ao ano, até 13-9-2.001 e, a partir de então, em 12% ao ano. 



    12. Manutenção da sentença no ponto em que determina que: "Os títulos, automaticamente atualizados desde a imissão até o mês do resgate, terão adicionados a seus valores juros compensatórios de 12% ao ano. Estes juros, para evitar-se anatocismo, serão calculados e contabilizados à parte". 



    13. Quanto aos juros moratórios, deve ser mantido o entendimento no sentido de que eles somente serão devidos, à razão de 6% ao ano, na hipótese de atraso no pagamento do precatório, portanto, a contar de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos ' termos do artigo 100 da Constituição Federal e artigo 15-B, do Decreto-lei n° 3.365/41. 



    (...)



    15. Quanto à cobertura florestal, embora devesse ser paga por meio de TDA's, na espécie isso não se mostra mais possível. Isso porque o artigo 184 da Constituição Federal assegura que a prévia e justa indenização pela desapropriação para fins de reforma agrária se dará em títulos da Dívida Agrária "resgatáveis no prazo de até vinte anos". No caso concreto, tendo a presente ação sido ajuizada em 24 de setembro de 1.996, com imissão na posse em 16-10-1.996 (quando então se viram os réus efetivamente desapossados do bem), já não se mostra mais factível que se ordene a emissão de TDA's complementares para garantir aos expropriados a "justa indenização" no prazo fixado constitucionalmente, já que quase escoados, no presente momento, os mencionados vinte anos em que se daria o pagamento da expropriação, isso sem mencionar a tramitação processual futura ainda a ser observada. A melhor solução no caso concreto, portanto, que assegura a observância do comando constitucional, de molde a não acarretar enriquecimento ilícito da União em desfavor dos expropriados, é determinar que a indenização da cobertura vegetal se dê por meio da expedição de precatório, a ser emitido após o trânsito em julgado da decisão final proferida neste feito. 



    16. Apelação do INCRA a que se nega provimento. Apelo dos expropriados parcialmente provido.



    Os embargos de declaração opostos (Evento nº 5, pág. 209) foram rejeitados.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (grifei):



    Quanto à justificativa posta pelo laudo pericial para a não -inclusão do valor da cobertura florística da propriedade, em separado ao valor da terra nua, tem-se que ela não pode ser acolhida.



    Com efeito, o perito, adentrando questão de direito, terreno que não lhe competia adentrar, deixou de reavaliar as madeiras comercializáveis existentes na propriedade em razão do disposto no artigo 12, da Lei n.° 8.628, de 25 de fevereiro de 1.993, com redação dada pela MP. 2.183-56, de 2.001, inaugurada tal redação com a MP. 1.577, de 11 de junho de 1.997. 



    Acerca dessa mudança legislativa, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já consolidou entendimento no sentido de que a MP. 1.577/97 não se aplica às ações ajuizadas antes de seu advento, concluindo que "Quanto à incidência da Medida Provisória n° 1.577/97 com ulteriores reedições até a MP n° 2.183-56 de 27.08.01, destaco que esta Corte perfilha o entendimento segundo o qual não se aplica tal texto normativo às ações ajuizadas antes de sua publicação, em 24.09.99. In casu, a ação foi ajuizada em 24.01.94, razão pela qual não deve ser aplicada esta medida provisória." (REsp 194.689/SP, Rel., Min. CASTRO MEIRA). 



    Portanto, considerando-se que a presente ação foi ajuizada em 24 de setembro de 1.996, não se justifica a desconsideração, pelo perito, do montante da indenização, da cobertura florística da propriedade, com valor comercial. Nesse ponto, a primeira perícia realizada considerou a mata comercializável, tecendo o perito, nesse ponto, as seguintes considerações:



    (...)



    Considerada a orientação jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cabível a mensuração do valor da cobertura florestal a processos iniciados antes do advento da MP. 1.577, publicada em 12 de junho de 1.997, resta averiguar os critérios utilizados pelo perito e o montante por ele apurado na perícia realizada em dezembro de 1.997.



    (...)



    Bem se vê que, ao contrário do que concluiu o perito, a atividade extrativa deve ser considerada como diferida no tempo, ajustando-se, grosso modo, ao conceito de lucro cessante indenizável, sem as limitações sugeridas pelo perito. Destarte, mostra-se ajustado ao comando constitucional da justa indenização a fixação do valor da cobertura vegetal em seu valor de mercado.



    (...)



    Já quanto aos juros compensatórios, em razão de declaração de inconstitucionalidade de disposição legal que os restringia a 6% (seis por cento) ao ano, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sumulou entendimento assim enunciado:



    Súmula 408: "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes apósa Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6%ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."



    As datas consideradas pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dizem respeito, respectivamente, à edição da MP. 1.577, 11-6-1977 e data da publicação da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da redução do percentual dos juros compensatórios, 13-9-2001.



    Nesse caso não se há de falar de não-aplicabilidade da MP. 1.577- 97 às ações anteriormente ajuizadas, dado que os juros compensatórios, diversamente dos juros moratórios, não tinham como fundamento de validade nenhuma norma legal, sendo típica construção jurisprudencial, que restou mantida por afronta à Súmula 618 do STF ("Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano"). 



    Daí, os juros compensatórios, no caso concreto, deverão incidir sobre a diferença entre a oferta (valores das TDA's) e o valor fixado a título de indenização pelo valor da terra nua (VTN), nos percentuais definidos pela Jurisprudência, a contar da imissão na posse (16 -outubro -1.996), nos seguintes moldes: 12% ao ano, da data da imissão na posse, até 11-6-1.997; a partir daí, a 6% ao ano, até 13-9-2.001 e, a partir de então, em 12% ao ano. 



    Deverá também ser observado o comando da sentença no sentido de que: "Os títulos, automaticamente atualizados desde a imissão até o mês do resgate, terão adicionados a seus valores juros compensatórios de 12% ao ano. Estes juros, para evitar-se anatocismo, serão calculados e contabilizados à parte". 



    (...)



    Quanto à cobertura florestal, embora devesse ser paga por meio de TDA's, tenho que na espécie isso não se mostra mais possível. 



    Isso porque o artigo 184 da Constituição Federal assegura que a prévia e justa indenização pela desapropriação para fins de reforma agrária se dará em títulos da Dívida Agrária "resgatáveis no prazo de até vinte anos". 



    Ora, no caso concreto, tendo a presente ação sido ajuizada em 24 de setembro de 1.996, com imissão na posse em 16-10-1.996 (quando então se viram os réus efetivamente desapossados do bem), já não se mostra mais factível que se ordene a emissão de TDA's complementares para garantir aos expropriados a "justa indenização" no prazo fixado constitucionalmente, já que quase escoados, no presente momento, os mencionados vinte anos em que se daria o pagamento da expropriação, isso sem mencionar a tramitação processual futura ainda a ser observada.”



    Assim,no tocante aos critérios adotados para o arbitramento da justa indenização (laudo pericial, indenização da cobertura florestal e pagamento por meio de TDA’s), rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional , incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos fronteiriços: RE 1120865/PR, Ministro Edson Fachin, em 05/08/2022; ARE 1369701/TO, Ministro Luiz Fux (Presidente), em 09/03/2022; ARE 1165317/MA; Ministro Ricardo Lewandowski, em 21/06/2019.



    Cito, ainda, acórdãos desta Suprema Corte sobre o mesmo tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. (...)



    2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 1318250 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1241462 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE 1352621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 725740 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



    Por outro lado, quanto à incidência dos juros compensatórios, merece provimento o recurso.



    No caso concreto, o Tribunal Regional entendeu que, em decorrência de alterações legislativas e jurisprudenciais no decorrer do tempo, é devida a incidência de juros compensatórios, no percentual de 12% ao ano, na desapropriação em tela, no período posterior a 13/09/2001(da publicação da Medida Cautelar na ADI 2.332/DF), até o dia do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 618 do STF. 



    Ocorre que, em 17/05/2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 2.332/DF e, por maioria do votos, no que toca aos juros compensatórios, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, bem como reconheceu a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41. Eis a ementa do julgado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decretolei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.



    (ADI 2332, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018) 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida diverge parcialmente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada, provejo o ARE e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que seja observado, quanto aos juros compensatórios, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332/DF.



    4.Diante da sucumbência mínima da parte recorrida e havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Publique-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente